Tribunal: TJSP
Processo: 1016645-22.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ção da aposentadoria. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no sentido de que há direito adquirido do participante às regras da previdência privada vigentes no momento da concessão do respectivo benefício. Direito do autor à aplicação do art. 81 do Regimento do benefício de 1985, regulamento vigente à época da concessão de sua aposentadoria.

Correção monetária sobre benefício de complementação da aposentadoria. Aplicação de índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. Possibilidade de substituição. Ausência de prejuízo da fundação previdenciária. Pretensão de substituição dos índices anteriormente aplicados pela INPC/IBGE. Possibilidade. Súmula 289 do STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1479116/RS; REsp 1201737/SC.

Ação julgada procedente. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1016645-22.2018.8.26.0562; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/10/2020; Data de Registro: 03/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/10/2020

Data de publicação:

03/10/2020

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional de correção de benefício de suplementação da aposentadoria. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no sentido de que há direito adquirido do participante às regras da previdência privada vigentes no momento da concessão do respectivo benefício. Direito do autor à aplicação do art. 81 do Regimento do

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional de correção de benefício de suplementação da aposentadoria. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

A jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no sentido de que há direito adquirido do participante às regras da previdência privada vigentes no momento da concessão do respectivo benefício. Direito do autor à aplicação do art. 81 do Regimento do benefício de 1985, regulamento vigente à época da concessão de sua aposentadoria.

Correção monetária sobre benefício de complementação da aposentadoria. Aplicação de índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. Possibilidade de substituição. Ausência de prejuízo da fundação previdenciária. Pretensão de substituição dos índices anteriormente aplicados pela INPC/IBGE. Possibilidade. Súmula 289 do STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1479116/RS; REsp 1201737/SC.

Ação julgada procedente. Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814529
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016645-22.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante REMO
TURCHETTI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PREVIDENCIA USIMINAS
(ATUAL DENOMINAÇÃO) e FUNDAÇAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL -
FEMCO (ANTIGA DENOMINAÇÃO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
2
Apelação n° 1016645-22.2018.8.26.0562
Apelante: Remo Turchetti
Apelados: Previdência Usiminas
Comarca de Santos 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Dario Gayoso Júnior
Voto no 24431
Previdência Privada. Ação revisional de correção de benefício de
suplementação da aposentadoria. Sentença de improcedência.
Apelo do autor.
A jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no sentido de
que há direito adquirido do participante às regras da previdência
privada vigentes no momento da concessão do respectivo
benefício. Direito do autor à aplicação do art. 81 do Regimento do
benefício de 1985, regulamento vigente à época da concessão de
sua aposentadoria.
Correção monetária sobre benefício de complementação da
aposentadoria. Aplicação de índice que melhor reflete a
desvalorização da moeda. Possibilidade de substituição. Ausência
de prejuízo da fundação previdenciária. Pretensão de substituição
dos
índices
anteriormente
aplicados
pela
INPC/IBGE.
Possibilidade. Súmula 289 do STJ. Precedentes: AgRg no REsp
1479116/RS; REsp 1201737/SC.
Ação julgada procedente. Apelação provida.
A r. sentença proferida às f. 215/218, destes autos de ação
revisional de benefício previdenciário privado ajuizada por REMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
3
TURCHETTI,
em
relação
a
PREVIDÊNCIA
USIMINAS,

julgou
improcedente o pedido, condenando o autor no pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça
concedidos ao autor.
Apela o autor buscando a reforma da sentença para que o
pedido seja julgado procedente (f. 221/236), alegando, em resumo, que: (a)
jamais pleiteou aplicação de regra vigente em regulamento anterior à data
de sua aposentadoria; (b) seu pedido é de efetiva aplicação do
reajustamento conforme o Regulamento de Benefício de 1985, vigente na
data de sua aposentadoria; (c) ocorre que a patrocinadora Femco, após sua
aposentadoria, alterou o regulamento, no ano de 2000, modificando a data
de reajustamento de sua suplementação, que deixou de ser na mesma
época dos reajustamentos do INSS, conforme o art. 81 do Regulamento de
benefícios de 1985; (d) desde tal alteração a ré realiza o reajustamento no
mês de maio, enquanto o INSS realiza o reajuste em janeiro, ocorrendo um
atraso de 4 (quatro) meses; (e) sua suplementação vem ao longo dos anos
perdendo valor real de compra frente à inflação, principalmente no período
de 1985 a 1991 diante dos reflexos dos expurgos inflacionários, quando foi
corrigida pela ORTN, OTN, BTN e TR, índices que não representam a
inflação efetiva; (f) conforme a jurisprudência pacífica o índice IPC é o que
melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda; (g) tem o direito de ser
seu plano reajustado na mesma época que são reajustados os benefícios
do INSS.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor beneficiário da
gratuidade da justiça (f. 53), foi contra-arrazoada (f. 288/298).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 21 de maio de 2014 e publicada no primeiro dia útil subsequente (f.
228). A apelação, protocolada em 20 de maio de 2019 (f. 220), é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
4
tempestiva.
A r. sentença julgou improcedente o pedido, considerando
que o autor pretendia aplicar o regulamento vigente na época de sua
adesão ao plano previdenciário e que o correto é a aplicação do
regulamento vigente à época da efetivação da aposentadoria.
Ao contrário do que entendeu a r. sentença, a pretensão do
autor é da aplicação do regulamento vigente à época da efetivação de sua
aposentadoria, qual seja o Regulamento de 1985.
É incontroverso nos autos que a data de início da
suplementação do benefício ao autor ocorreu em 16/12/1985, como
também, é incontroverso que o regulamento vigente na época de sua
aposentadoria era o Regulamento de 1985.
Nos termos do art. 81 do Regulamento de 1985, “os valores das
suplementações mensais de Aposentadoria, Pensão e Auxílio Reclusão serão reajustados
nas mesmas épocas em que forem reajustados os respectivos benefícios concedidos pelo
INPS, em percentual igual ao da variação do valor das Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional ORTN's no período a que se refere o reajustamento.” (f. 122).
A jurisprudência do E. STJ já firmou o entendimento no
sentido de que há direito adquirido do participante às regras da previdência
privada vigentes no momento da concessão do respectivo benefício, o que
efetivamente está sendo pleiteado nos autos.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RELAÇÃO
CONTRATUAL
AUTÔNOMA
DE
DIREITO

CIVIL

DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E RELAÇÃO TRABALHISTA
DE EMPREGO. VÍNCULOS CONTRATUAIS INEQUIVOCAMENTE
DISTINTOS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. É MANIFESTAMENTE
DESCABIDA A INVOCAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CLT, POR
SER ESTRANHO AO REGRAMENTO PRÓPRIO DO
CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. TESE DE
VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, CASO NÃO
PREVALEÇA O REGULAMENTO QUE VIGIA POR OCASIÃO DA
ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS. PLEITO QUE NÃO TEM
NENHUM SUPEDÂNEO NA AB-ROGADA LEI N. 6.435/1977
NEM NA VIGENTE LEI COMPLEMENTAR N. 109/2001 - QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
5
DISCIPLINAM O REGIME JURÍDICO DA PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. SÓ HÁ DIREITO ADQUIRIDO AO
BENEFÍCIO - NOS MOLDES DO REGULAMENTO VIGENTE DO
PLANO - NO MOMENTO EM QUE O PARTICIPANTE PASSA A
TER DIREITO AO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
1. "No tocante ao regime de previdência privada complementar, é
pacífica a orientação desta Corte de que o direito adquirido somente se
aperfeiçoa no momento em que o participante preencher os
requisitos para a percepção do benefício previdenciário". (AgRg no
REsp 989.392/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 14/04/2014)
2. É dizer, a tese recursal não tem nenhum supedâneo na legislação de
regência da relação contratual de previdência complementar, pois, seja
sob a égide da Lei n. 6.435/1977 ou das Leis Complementares n.
108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade de previdência
privada, com a prévia anuência do órgão público federal
fiscalizador, alterar os regulamentos dos planos de benefícios.
3. Com efeito, "[o]s regulamentos dos planos de benefícios
evidentemente podem ser revistos, em caso de apuração de déficit ou
superávit, decorrentes de projeção atuarial que no decorrer da relação
contratual não se confirme, pois, no regime fechado de previdência
privada, há um mutualismo, com explícita submissão ao regime de
capitalização". (REsp 1184621/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe
09/05/2014) 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 926.835/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 07/10/2016)
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR.
CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA
ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA
DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
(...)
5. Seja sob a égide da Lei no 6.435/1977 ou das Leis Complementares nos
108/2001 e 109/2001, sempre foi permitida à entidade fechada de
previdência privada alterar os regulamentos dos planos de custeio e de
benefícios como forma de manter o equilíbrio atuarial das reservas e
cumprir os compromissos assumidos diante das novas realidades
econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. Por isso é
que periodicamente há adaptações e revisões dos planos de benefícios a
conceder, incidindo as modificações a todos os participantes do fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
6
pensão após a devida aprovação pelos órgãos competentes (regulador e
fiscalizador), observado, em qualquer caso, o direito acumulado de cada
aderente. Daí o caráter estatutário do plano de previdência complementar,
próprio do regime de capitalização.
6. Não há falar em direito adquirido, mas em mera expectativa de direito
do participante, à aplicação das regras de concessão da aposentadoria
suplementar quando de sua admissão ao plano, sendo apenas assegurada
a incidência das disposições regulamentares vigentes na data em que
cumprir todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício,
tornando-o elegível.
7. O participante de plano de aposentadoria complementar somente
possuirá direito adquirido a regime regulamentar de cálculo de renda
mensal inicial de benefício suplementar quando preencher os requisitos
necessários à sua percepção, devendo ser ressalvado, entretanto, o direito
acumulado, que, na previdência privada, possui sentido estritamente
financeiro: reservas constituídas pelo participante ou reserva matemática,
o que lhe for mais favorável (art. 15, parágrafo único, da Lei
Complementar no 109/2001).
8. Não há ilegalidade no ato da entidade de previdência privada que
aplicou fator redutor no cálculo da suplementação de aposentadoria do
participante, visto que tão somente observou o regulamento em vigor na
ocasião em que foram implementadas todas as condições de elegibilidade
do benefício, ou seja, em que o direito foi adquirido, sendo descabida a
pretensão de revisão da renda mensal inicial para fazer incidir fórmula
não mais vigente, prevista em norma estatutária da época da adesão ao
plano, quando o que reinava era apenas a mera expectativa de direito.
9. Recurso especial provido.
(REsp 1443304/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
3o E 51 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282/STF E 356/STF. REVISÃO DE BENEFÍCIO.
DIVERSAS
ALTERAÇÕES
REGULAMENTARES.
REGULAMENTOS
APLICÁVEIS.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE
NA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. NEGADO
PROVIMENTO.
1. Compulsando os autos, verifica-se que não houve manifestação do
colendo Tribunal de origem acerca da matéria constante dos artigos 3o e
51, I, IV, IX e XIII, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco
foram tema dos embargos de declaração opostos. Ausente o
prequestionamento, incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Esta Corte possui o entendimento de que, no regime de previdência
privada complementar, o direito adquirido somente se aperfeiçoa no
momento em que o participante preencher os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
7
percepção do benefício previdenciário (AgRg no REsp 989.392/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe de 14/4/2014).
3. In casu, com o advento de alterações ocorridas no curso do
contrato, ausentes os requisitos à concessão do direito à
aposentadoria, não há falar em direito adquirido a determinado
regramento, pois este somente se garante com o cumprimento de todas
as condições necessárias. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt no AREsp 433.178/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016)
No mesmo sentido vem julgando este Tribunal de Justiça:
Previdência privada. Revisão de benefício suplementar de aposentadoria
com base em regras do regulamento vigente quando da adesão ao plano
de previdência. Inadmissibilidade. Benefício de suplementação de
aposentadoria que deve ser calculado pelo regulamento vigente à época
da aposentação. Inexistência de direito adquirido por ocasião da adesão.
Improcedência da ação. Decisão mantida. Recurso improvido. (Apelação
no 0378505-20.2009.8.26.0000, Relator(a): Bonilha Filho, 26a Câmara de
Direito Privado, j. 25/06/2015)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA PREVIDÊNCIA PRIVADA
PRESCRIÇÃO
Não consumada
Tratando-se de revisão de
suplementação mensal, a prescrição atinge somente os benefícios pagos
há mais de cinco anos (Súmula 291/STJ) Revisão dos planos de
benefício de aposentadoria admitida pelo ordenamento As alterações
processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os
participantes das entidades fechadas, só sendo considerados direito
adquirido do participante os benefícios previstos no plano vigente no
momento em que se torna elegível a um benefício de aposentadoria Art.
17 da LC 109/01 Sentença mantida Negado provimento. (Apelação no
3002080-92.2013.8.26.0562, Relator(a): Hugo Crepaldi, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 25/06/2015)
Assim, o autor tem direito adquirido à aplicação do art. 81 do
Regulamento de 1985 a respeito da regra de reajuste da suplementação de
aposentadoria nas mesmas épocas em que forem reajustados os
respectivos benefícios previdenciários concedidos pelo INSS.
Por outro lado, quando se trata de índice de correção
monetária não há que se falar em direito adquirido à determinado índice
previsto no início da relação contratual, seja este índice favorável ao
beneficiário do plano ou à instituição previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
8
Isso porque eventual modificação da legislação do regime
monetário ou substituição de um fator de atualização monetária por outro,
se aplica imediatamente aos contratos em curso.
Nesse sentido, menciono precedentes do STJ:
"PREVIDÊNCIA PRIVADA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. A DEMONSTRAÇÃO DO PREPARO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES
DEVE
SER
REALIZADA
NO
ATO
DE
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. INDEXAÇÃO DO BENEFÍCIO AO SALÁRIO
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
2. Ademais, a matéria de mérito, ao ser restabelecido o acórdão da
apelação, está decidida conforme os precedentes desta Corte. Com efeito,
não há direito adquirido à indexação do benefício de previdência privada
complementar ao salário mínimo,devendo a norma de ordem pública que
a vedou (Lei 6.435/77) ser aplicada à relação contratual, sem retroação,
de imediato. Precedentes.
3. Recurso especial parcialmente provido." (REsp no 883.911/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/6/2011)
"PREVIDÊNCIA PRIVADA. REAJUSTE DE PENSÃO.
A lei de ordem pública que vedou a utilização do salário-mínimo como
parâmetro de indexação, tem aplicação imediata aos contratos em curso.
Inexistência de direito adquirido em hipótese de obrigação de execução
sucessiva. Recurso especial conhecido e provido." (REsp no 3.006/RS,
Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 6/8/1990)
Desta forma, é perfeitamente possível a substituição do
índice de correção monetária para aquele que melher reflita a
desvalorização da moeda.
Tal substituição não traz nenhum prejuízo patrimonial à
fundação ré pois apenas promove a atualização real dos valores
depositados pelo participante do plano.
E nesse sentido, embora a respeito de resgate de parcelas, o
Superior Tribunal de Justiça, já consolidou o entendimento na Súmula 289
de que “A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada
deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva
desvalorização da moeda.”
O Superior Tribunal de Justiça também já firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
9
entendimento de que a taxa TR não é índice de correção monetária para
fins de reajuste do benefício de complementação da aposentadoria, pois
não é índice que reflete a real variação do poder aquisitivo da moeda.
Neste sentido, menciono os precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADOÇÃO DA TR.
INDEXADOR
INIDÔNEO.
SUBSTITUIÇÃO.
NECESSIDADE.
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE AMPLA PUBLICIDADE.
1. A Taxa Referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois,
refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a
prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo
da moeda. Precedente do STF.
2. É certo que o Superior Tribunal de Justiça entende que a TR, desde
que pactuada, é indexador válido para contratos posteriores à Lei no
8.177/1991 (Súmula no 295/STJ). Todavia, nos precedentes que deram
origem ao enunciado sumular, verifica-se que a TR não era utilizada
isoladamente, mas em conjunto com juros bancários ou remuneratórios (a
exemplo da caderneta de poupança, dos contratos imobiliários e das
cédulas de crédito).
3. A correção dos benefícios periódicos da complementação de
aposentadoria unicamente pela TR acarreta substanciais prejuízos ao
assistido, visto que há, com a corrosão da moeda, perda gradual do poder
aquisitivo, a gerar desequilíbrio contratual. Precedentes do STJ.
4. Órgãos governamentais já reconheceram a TR como fator inadequado
de correção monetária nos contratos de previdência privada, editando o
Conselho Nacional de Seguro Privados (CNSP) a Resolução no 7/1996
(atualmente, Resolução no 103/2004) e a Superintendência de Seguros
Privados (Susep) a Circular no 11/1996 (hoje, Circular No 255/2004), a
fim de orientar a repactuação dos contratos para substituí-la por um
índice geral de preços de ampla publicidade.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1479116/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/11/2015,
DJe
27/11/2015)
RECURSO ESPECIAL - PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
ABERTA
-
VIOLAÇÃO
AO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - OCORRÊNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA TAXA
REFERENCIAL (T.R.) POR ÍNDICE GERAL DE PREÇOS -
POSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Os planos de previdência privada aberta são comercializados no
mercado por empresas com fins lucrativos e esses contratos estão
inteiramente sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor.
II - A T.R. (Taxa Referencial de Juros), como é do conhecimento
público, foi criada no Plano Collor II para ser o principal índice brasileiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
10
de atualização e que não refletisse a inflação do mês anterior, tendo em
vista que é calculada a partir da remuneração mensal média líquida de
impostos, dos depósitos a prazo fixo captados nos bancos comerciais,
bancos de investimentos, bancos múltiplos e outros, de acordo com
metodologia aprovada pelo Conselho Monetário Nacional ( art. 1o da Lei
8.177/91).
III - A mensalidade de aposentadoria ou renda vitalícia, tem
características alimentares (verba destinada ao sustento do contratante e
de seus dependentes) e se for corrigida unicamente pela T.R., ou seja,
sem qualquer outro acréscimo de juros como ocorre em contratos
imobiliários ou cédulas de crédito, proporciona reajuste anual acumulado
em percentual bem inferior aos índices que medem a corrosão da moeda
e a remuneração da poupança, na qual, além da T.R., há juros mensais de
0,50% (meio por cento).
IV - A permanecer como se encontra, haverá, ao longo dos anos, uma
considerável perda de poder aquisitivo dessa mensalidade de
aposentadoria e foi para evitar essas distorções que a Resolução do
Conselho Nacional de Seguros Privados nr. 7/96 e a Circular da
Superintendência de Seguros Privados nr. 11/96 orientaram a repactuação
dos contratos com a consequente substituição da T.R. por índice geral de
preços de ampla publicidade.
V - O sistema de proteção ao consumidor busca dar equilíbrio na relação
entre o consumidor e o fornecedor. O CDC não tem por objetivo criar ou
proteger situação em que o consumidor leve vantagem indevida sobre o
fornecedor. O propósito da Lei é o de que cada parte receba o que lhe é
devido, sem que ocorra exploração do consumidor ou prejuízo
injustificado. No presente caso, restou evidente a violação aos artigos 6o e
51 do CDC.
VI - Recurso especial provido.
(REsp 1201737/SC, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 17/08/2011)
Tanto é assim que o Conselho Nacional de Seguro Privados
(CNSP) e a Superintendência de Seguros Privados (Susep) já
reconheceram a TR como fator inadequado de correção monetária nos
contratos de previdência privada (Resolução no 7/1996 (atualmente,
Resolução no 103/2004) e a a Circular no 11/1996 (hoje, Circular No
255/2004)), orientando a repactuação dos contratos para substituí-la por
um índice geral de preços de ampla publicidade.
Ademais,
a
adoção
do
INPC/IBGE
é
índice
reconhecidamente pela jurisprudência que melhor reflete a inflação.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
11
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA -
REAJUSTE DOS VALORES RESGATADOS - INPC - VALIDADE - O
índice a ser aplicado, in casu, é o INPC, em substituição à TR, porquanto
reflete a efetiva inflação verificada no período, ainda que as normas
internas da entidade estabeleçam critério de atualização diverso, a teor do
enunciado sumular no 289/STJ - RECURSO IMPROVIDO.
(AgRg no REsp 850.832/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 15/10/2007, p. 286)
PREVIDENCIARIO - ATUALIZAÇÃO DE BENEFICIO - CALCULO
DA CORREÇÃO MONETARIA. INAPLICABILIDADE DA TR.
INFLAÇÃO DE JANEIRO/89. INDICE.
- A Taxa Referencial criada pela lei 8.177/91 não pode ser utilizada como
fator de correção monetaria (Adin 493-0). O índice nacional de preços ao
consumidor (INPC) é o que mais reflete a inflação da moeda.
- De acordo com a orientação deste Superior Tribunal, o índice a ser
adotado como fator de atualização para o período acima assinalado IPC,
fixado em janeiro de 1989 no percentual de 42,72.
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
(REsp 156.924/SP, Rel. Ministro WILLIAM PATTERSON, SEXTA
TURMA, julgado em 17/03/1998, DJ 06/04/1998, p. 191)
Nesse sentido, também tem sido o entendimento deste E.
Tribunal:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. Plano de aposentadoria complementar
(PAC). Benefício de complementação de aposentadoria (COMAP).
Reajuste pela Taxa referencial (TR). Insuficiência. TR não é índice de
atualização monetária, não refletindo as variações do poder aquisitivo da
moeda. Necessidade de adoção de indexador adequado para corrigir a
inflação. Jurisprudência consolidada do STJ. INPC-IBGE. Índice
hodiernamente aceito como aquele que melhor impede a corrosão da
moeda. Obrigação de fazer. Multa cominatória corretamente fixada.
Valor bem arbitrado segundo os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Recurso não provido. (Apelação no 1092712-
95.2014.8.26.0100, Relator(a): Gilson Delgado Miranda; 28a Câmara de
Direito Privado; j. 07/03/2017)
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. AÇÃO
DE REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA COM
BASE
NAS
HORAS
EXTRAORDINÁRIAS
E
REFLEXOS
RECONHECIDOS EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. REAJUSTE
DOS VALORES. SUBSTITUIÇÃO DA "TR" PELO "INPC".
POSSIBILIDADE. INDEXADOR ECONÔMICO QUE MELHOR
REFLETE A PERDA DO PODER DE COMPRA DA MOEDA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 289 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
12
JUSTIÇA
(STJ).
RECURSO
PROVIDO,
OBSERVADA
A
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 291) DO STJ. A previsão
contida no Regulamento aderido pelo autor e gerido pela ré adotou a
Taxa Referencial (TR) aplicável sobre os valores recebidos a título de
complementação de aposentadoria (COMAP). No entanto, em se tratando
de correção monetária, aplicável à espécie o indexador econômico que
melhor reflete a variação da inflação no período em que foi apurado:
"INPC".
(...) (Apelação no 0019632-52.2013.8.26.0003, Relator(a): Antonio
Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j. 09/03/2017)
Ao contrário do alegado pela ré, a substituição do índice de
correção monetária para outro que melhor reflete a desvalorização da
moeda não significa majoração do benefício e, portanto, não há que se falar
em complementação das contribuições de custeio.
Assim, portanto, tem direito o autor ao recebimento das
diferenças de correção monetária sobre o benefício de suplementação da
aposentadoria, tendo como índice o INPC/IBGE, calculado a partir da
mesma data em que foi reajustado o respectivo benefício previdenciário
pago pelo INSS, observando o prescrição quinquenal das parcelas pagas
há mais de cinco anos da propositura da ação nos termos da Súmula 291 e
427 do STJ .
Ante o exposto, é o caso de reformar a r. sentença para
julgar procedentes os pedidos para: (a) determinar que o reajuste do
benefício de suplementação do autor seja realizado na mesma data do
reajuste do respectivo benefício previdenciário do INSS, nos termos do art.
81 do Regulamento de 1985; (b) estabelecer o índice do INPC/IBGE para o
cálculo desse reajuste; (c) condenar a ré no pagamento das diferenças de
correção monetária sobre as parcelas pagas de suplementação da
aposentadoria, observada a prescrição quinquenal das parcelas pagas há
mais de cinco anos da data da propositura da ação.
Pela sucumbência, fica a ré ainda condenada no pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários fixados em 15% do
valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-22.2018.8.26.0562 -Voto no 24431
13
Dá-se, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator